Tribunal: TJDFT
Processo: 0720945-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720945-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: RICARDINA DAS GRACAS GONCALVES VIEIRA, UNIFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, LELITON VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pesquisa aos Sistemas Informatizados – Reiteração – Razoabilidade e Indícios de Alteração do Status Financeiro – Não Demonstrados – Antecipação da Tutela Recursal – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Com efeito, conforme se verifica da leitura dos autos, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial que se arrasta por aproximadamente 10 (dez) anos. A agravante sustentou, anteriormente, que a ausência de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades da executada autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica, sob o correto entendimento de que a mera insolvência e a dissolução irregular, por si só, não permitem concluir que há a intenção de fraudar a lei. Na sequência, a exequente, ora agravante, formulou pleito para reiteração de pesquisas por bens da executada pelos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, o qual foi indeferido ao argumento de não ter sido demonstrada modificação da situação fática. O Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil, estabelece que todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Deve, pois, o Juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. Tenho demonstrado meu entendimento pela possibilidade de reiteração da pesquisa para constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta (Acórdão 1338832, 07053294820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021.). No caso vertente, não estão presentes nenhuma das duas hipóteses. O recorrente pauta seu pedido apenas em um dever processual de colaboração, sem indicar qualquer evidência de modificação na situação financeira do executado. A sociedade empresária executada não está mais em funcionamento desde o ano de 2016, conforme sustentado pelo próprio agravante (ID 90761213), não sendo crível qualquer alteração na situação financeira. As medidas foram realizadas há menos de dois anos (ID 44922135), sendo inviável, nesse caso, falar em lapso temporal razoável. Por fim, o feito se arrasta por longos 10 (dez) anos, já tendo sido realizada inúmeras pesquisas. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado, mantendo os efeitos da decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento, ficando dispensadas as Informações. Após, ao Agravado. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator